Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Vistos. Compulsando os autos de origem, verifico que o magistrado a quo reconsiderou a decisão ora combatida e converteu o feito em diligência para a realização de prova pericial (ID 188613061, dos autos de origem). Diante disso, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste o interesse nesse agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se.